Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-58.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR COPROPRIETÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ADEQUAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. O laudo demonstra que o avaliador não descuidou da análise minuciosa de toda a área do imóvel, inclusive considerando os cômodos inabitáveis.
2. Em rigor, afigura-se descabido o arbitramento de aluguel, com base no disposto no art. 1.319 do CC/2022, em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica. Todavia, há uma peculiaridade no caso analisado, tendo em vista a absolvição do suposto agressor na esfera criminal.
3. Recurso conhecido e desprovido.